Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ALIMENTOS). MEDIDAS EXECUTIVAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial de alimentos.
II. Questão em discussão.
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao concluir pela existência de meio executivo típico apto à satisfação do crédito e, por consequência, afastar a necessidade de quebra de sigilo bancário e fiscal do executado.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da controvérsia.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração rejeitados.